Tribunal: TCU
Processo: 016.727/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Leonardo Jose Barbalho Carneiro, ex-prefeito de Pitimbu/PB, contra decisão que julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, em razão da inexecução parcial do contrato de repasse celebrado com o Ministério do Turismo para a retificação e canalização do córrego do Maceió, pavimentação e drenagem profunda do Bairro Bela Vista e pavimentação do Distrito de Taquara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina, nesta fase processual, recurso de reconsideração interposto por Leonardo José Barbalho Carneiro, ex-prefeito de Pitimbu/PB, contra o Acórdão 4610/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa em razão da inexecução parcial do Contrato de Repasse 187.027-44/2005, celebrado com o Ministério do Turismo para a "retificação e canalização do córrego do Maceió, pavimentação e drenagem profunda do Bairro Bela Vista e pavimentação do Distrito de Taquara". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Leonardo José Barbalho Carneiro contra o Acórdão 4610/2022-TCU-Primeira Câmara para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. dar novas redações aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4610/2022-TCU-Primeira Câmara , que passa a ser as seguintes: " 9.2 julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'b', 19, parágrafo único, e 23, inciso III, alínea 'a', da Lei 8.442/1992, as contas de Leonardo José Barbalho Carneiro; 9.3. aplicar à Leonardo José Barbalho Carneiro a multa individual prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1993, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais destinatários da decisão original.